Tribunal: TJSP
Processo: 2164251-98.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. 1. Presença dos requisitos e pressupostos da prisão processual, demonstrada materialidade do delito e indiciada a autoria. Fundamentação idônea na origem. Gravidade concreta da conduta, a ensejar necessidade de resguardo da ordem pública. Prisão flagrancial do paciente, que, em tese, guardava e tinha

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. 1. Presença dos requisitos e pressupostos da prisão processual, demonstrada materialidade do delito e indiciada a autoria. Fundamentação idônea na origem. Gravidade concreta da conduta, a ensejar necessidade de resguardo da ordem pública. Prisão flagrancial do paciente, que, em tese, guardava e tinha em depósito, para consumo de terceiros, cerca de 448g de Cannabis sativa L, acondicionadas em tijolo, 44g do mesmo entorpecente guardado num recipiente e mais 12,2g da mesma substância, além de ter sido encontrada ainda uma árvore de maconha no quintal da casa onde cumprido mandado de busca e apreensão. encontrados também uma balança digital, dichavador e R$ 250,00 em dinheiro . 2. Eventuais predicados pessoais não geram direito à liberdade, mormente porque presentes os pressupostos e fundamentos que legitimam a imposição da prisão cautelar. 3. Ordem denegada.